Tribunal: TJMT
Processo: 1012552-60.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1012552-60.2024.8.11.0000
EMENTA
HABEAS CORPUS – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA – LEI N. 14.344/22 (LEI HENRY BOREL) – IMPOSIÇÃO DIANTE DA SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS PARA O DECRETO CAUTELAR – IMPERTINÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – NECESSIDADE DE PROTEGER A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA MENOR – PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO – PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA – AVENTADA DESPROPROCIONALIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – PROGNÓSTICO A SER REALIZADO NO JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. Não se verifica a ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, visto que se encontra em consonância com os requisitos legais, nos exatos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, pois amparada na garantia da ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva.
02. Na espécie, foram impostas medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente, aplicada em decorrência da prática, em tese, do delito de estupro de vulnerável, as quais, supostamente, foram descumpridas, o que permite visualizar não apenas o risco de reiteração delitiva, mas também a insuficiência das medidas cautelares diversas para a proteção da integridade física e psicológica da vítima.
03. A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva sob o argumento de que o paciente, possivelmente, será condenado em regime diverso do fechado trata-se de prognóstico a ser realizado em julgamento da ação penal e não em habeas corpus.
04. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012552-60.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2a VARA DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), R. D. S. S. - CPF: 634.033.523-31 (VÍTIMA), EVANDRO BARBOSA DA SILVA - CPF: 043.078.553-45 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA – LEI N. 14.344/22 (LEI HENRY BOREL) – IMPOSIÇÃO DIANTE DA SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS PARA O DECRETO CAUTELAR – IMPERTINÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – NECESSIDADE DE PROTEGER A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA MENOR –
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO – PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA – AVENTADA DESPROPROCIONALIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – PROGNÓSTICO A SER REALIZADO NO JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. Não se verifica a ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, visto que se encontra em consonância com os requisitos legais, nos exatos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, pois amparada na garantia da ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva.
02. Na espécie, foram impostas medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente, aplicada em decorrência da prática, em tese, do delito de estupro de vulnerável, as quais, supostamente, foram descumpridas, o que permite visualizar não apenas o risco de reiteração delitiva, mas também a insuficiência das medidas cautelares diversas para a proteção da integridade física e psicológica da vítima.
03. A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva sob o argumento de que o paciente, possivelmente, será condenado em regime diverso do fechado trata-se de prognóstico a ser realizado em julgamento da ação penal e não em habeas corpus.
04. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública Estadual em benefício de
Evandro Barbosa da Silva
, contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que converteu a prisão em flagrante delito do paciente em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública.

Sobressai dos autos que, na data de 25/03/2024, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência, tipificado no artigo 25 da Lei n. 14.344/22 (Lei Henry Borel).

Irresignada, a impetrante sustenta: (i) a ausência de fundamentação idônea para a medida extrema, tendo em vista que a decisão seria genérica; e (ii) a desproporcionalidade da prisão preventiva, pois, em eventual condenação, o regime de cumprimento da pena deverá ser diverso do fechado.

Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas.

A liminar foi
indeferida
(id. 213911151).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 215165196).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem
(id. 215745675).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Extrai-se dos autos que, em sede de audiência de custódia, foi decretada a prisão preventiva do paciente
Evandro Barbosa
da Silva
pela prática, em tese, do delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência, tipificado no artigo 25 da Lei n. 14.344/22 (Lei Henry Borel).

Conforme consta do auto de prisão em flagrante, na data de 25/03/2024, a ex-companheira do paciente entrou em contato com a Polícia Militar para informar que ele se encontrava em estabelecimento vizinho a sua residência, de modo que estava em pleno descumprimento de medida protetiva fixada em favor de sua filha (manter distância mínima de 500 metros do domicílio da ofendida), a qual foi, supostamente, vítima de abusos sexuais.

Diante das circunstâncias fáticas, o paciente foi preso em flagrante delito e, em audiência de custódia, o Juízo singular decretou a custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delitiva, conforme se observa:

[...]
Neste contexto, diante da gravidade em concreto do ato, é importante sacrificar o direito individual do representado em favor do interesse da garantia da ordem pública, uma vez que há nos autos elementos a demostrar a periculosidade concreta que, com fundamento no princípio da necessidade, justifica a decretação da prisão processual do representado, resguardando o risco de que, em liberdade, volte a cometer novos crimes, sobretudo, o crime de estupro de vulnerável
, vez que abusadores sexuais tendem a ser reincidentes, como pode ser o caso dos autos. [...]
(id. 213729743, p. 98)

Na espécie, verifica-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do paciente encontra suporte no pressuposto previsto no artigo 313, III, do Código de Processo Penal, bem como na presença dos requisitos legais da custódia cautelar, nos termos do artigo 312 do referido diploma legal.

Acerca do
fumus comissi delicti
, vê-se que há indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, os quais restam consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, como o boletim de ocorrência, termos de depoimento dos agentes policiais e da ex-companheira do paciente, e interrogatório extrajudicial do paciente.

Sobre o
periculum libertatis
, o Juízo singular justificou que se encontra evidenciada a imprescindibilidade da medida cautelar, a fim de garantir a ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva do paciente.

Na espécie, verifica-se que as medidas protetivas de urgência foram impostas em decorrência de suposto crime de estupro de vulnerável (artigo 217-A do Código de Processo Penal), o qual teria sido praticado pelo paciente em face da filha de sua ex-companheira.

À vista disso, é imprescindível dispor acerca do caráter teleológico da Lei n. 14.344/2022, que guarda sintonia com a criação de ferramentas capazes de impedir atos de violência doméstica praticados contra crianças e adolescentes, a fim de assegurar o pleno desenvolvimento biológico, psíquico e físico dos menores, de modo que o descumprimento dos mecanismos protetivos deve ser valorado de sobremaneira a impedir a continuidade do contexto de agressão.

Nesse ponto, tendo em vista a reprovabilidade do crime que ensejou a aplicação das medidas protetivas previstas na Lei n. 14.344/22 (Lei Henry Borel), é visível a periculosidade do paciente ante o descumprimento da protetiva, o que ocorreu diante do pleno conhecimento do acusado acerca de seu imposição, conforme disposto no interrogatório extrajudicial (id. 213729743, p. 46).

Assim, ao contrário do que dispõe o impetrante, constitui fundamento idôneo para a decretação da custódia cautelar o risco de reiteração delitiva, sobretudo quando as circunstâncias permitem verificar que o estado de liberdade do paciente não o impede de ter contato com a ofendida.

Desse modo, são inaplicáveis, na espécie, as medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que as circunstâncias do caso evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a proteção da integridade física e psicológica da ofendida, bem como para a garantia da ordem pública, em vista do descumprimento da medida protetiva anteriormente imposta (AgRg no HC n. 823.342/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023).

Por fim, no que tange à alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva em face da probabilidade de o paciente ser condenado em regime diverso do fechado, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que “
trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação
” (AgRg no RHC n. 190.530/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024).

Com tais considerações,
denego
a ordem de habeas corpus, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024